Tribunal: TCU
Processo: 036.826/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em face do Acórdão 2.936/2022-TCU-2a Câmara, ao julgar irregulares as contas do ora embargante para condená-lo ao pagamento de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Daniel Queiroz de Sant'Ana em face do Acórdão 2.936/2022 prolatado pela 2a Câmara, ao julgar irregulares as contas desse responsável para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, aplicando-lhe, ainda, a subjacente multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 744728/2010 celebrado entre o então Ministério do Esporte e o Estado do Acre, por intermédio da sua Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer, sob o valor de R$ 1.195.059,86 para a produção de materiais esportivos por detentos na Colônia Penal Dr. Francisco D'Oliveira Conde em Rio Branco - AC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Daniel Queiroz de Sant'Ana em face do Acórdão 2936/2022-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência, devendo promover o adequado e célere prosseguimento do feito.